Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-04.2016.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000636-04.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Sociedade, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAGNER DIEGO DIAS - CPF: 017.674.031-78 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
PERÍCIA NÃO DESIGNADA
–
SENTENÇA ANULADA
– AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ –
INT
E
L
I
GÊNCIA DO ART. 370 DO CPC
–
RECURSO PROVIDO.

Dispõe
o art. 370 do CPC – “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Vagner Diego Dias
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, movida em desfavor de
Banco Bradesco S.A,
que

julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a parte autora
ao pagamento das custas judiciais, das despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do diploma processual, ficando, porém, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária concedida à parte autora.

O apelante requer a reforma da sentença, p
ara o fim de determinar o
prosseguimento do feito até integral satisfação do principal com a imposição a apelada do
ô
nus
da
sucumbência,
e julgar
totalmente procedente a ação interposta, com a devida indenização proporcional a sequela sofrida na época, e ainda que seja decretada a revelia d
o
apelad
o
.

Em contrarrazões, o apelado requer o
não conhec
imento

d
o recurso interposto, haja vista que não reúne as
condições
necessárias a sua admissibilidade, tendo em vista a clara ofensa aos princípios da dialeticidade, pois não atacou os fundamentos

da sentença
. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer que
seja determinada a remessa dos autos a comarca de origem para a correta instrução
do
feito, oportunizando a ampla defesa

da seguradora.
(Id.

211926390
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Como asseverado,

o apelado requer o
não conhec
imento

d
o recurso interposto, haja vista que não reúne as
condições
necessárias a sua admissibilidade, tendo em vista a clara ofensa aos princípios da dialeticidade, pois não atacou os fundamentos

da sentença
.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque, ao
analisar os fundamentos de fato e de direito do recurso interposto pel
o
apelante, entendo que
estão
preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, porquanto

ataca os fundamentos da sentença recorrida.

Ressalta-se que a apelante, em suas razões recursais,
alegou o cerceamento de defesa ocorrido em razão da sentença proferida, requerendo a reforma da sentença com a determinação do prosseguimento do feito
, ou seja, com fundamentos diretamente ligados a sentença
.

Assim,
rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o apelante requer a reforma da sentença, para o fim de determinar o prosseguimento do feito até integral satisfação do principal com a imposição a apelada do ônus
da
sucumbência, e julgar totalmente procedente a ação interposta, com a devida indenização proporcional a sequela sofrida na época, e ainda que seja decretada a revelia do apelado.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Isso ocorre porque, se a apelação se baseia na alegação de que o percentual determinado na perícia administrativa conduzida pela Seguradora, assim como o valor pago, não
está

correto
, torna-se imprescindível a realização de uma perícia médica em juízo. Essa perícia visa determinar o grau de incapacidade da vítima, a fim de verificar se há direito à complementação da indenização pleiteada.

Na hipótese, o
bserva-se que não houve nos autos a designação da perícia médica necessária para resolução do deslinde em questão,
como o próprio magistrado pontuou, vejamos:

“
A ocorrência do acidente é incontroversa nos autos.

Foi realizada perícia administrativa (anexada à contestação), ocasião em que se constatou dano corporal parcial no pé esquerdo, com graduação de 25% leve, o que motivou o pagamento de indenização na via extrajudicial no montante de R$ 1.687,50, tendo a parte autora postulado a complementação dos valores alegando ser devido o valor integral.

Ocorre que não se realizou perícia em juízo que pudesse afastar a conclusão do exame extrajudicial e demonstrar que

o grau da lesão era superior ao apurado na via administrativa.

Instada à especificação de provas, a parte autora não manifestou interesse na produção de prova pericial, o que acarreta a preclusão da prova técnica em juízo, prevalecendo, com isso, a conclusão exarada no laudo realizado em âmbito extrajudicial.
”

Ora, é nítido que o magistrado julgou antecipadamente o mérito, cerceando a defesa do autor,
isso porque dispõe
o art. 370 do CPC –
“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
”

Aliás, ao contrário do argumento da requerida, a parte instruiu a petição inicial com todos os documentos necessários. É perceptível que houve um pagamento na esfera administrativa ao autor, e aqui está sendo solicitado o complemento da quantia devida, o qual não ocorreu unicamente pela falta da perícia. Além disso, nota-se que não houve qualquer agendamento ou intimação pessoal do autor.

Assim sendo, caso o magistrado considerasse a realização da perícia necessária, cabia a ele solicitar de ofício que fosse providenciada a solução para a questão em pauta, o que não ocorreu.

Outro não é o entendimento, senão vejamos:

“[...]
Necessidade de esclarecer corretamente as sequelas da autora, pois a perita descreve as sequelas como no quadril, quando na realidade são no ramo púbico/cintura pélvica, ou seja, na estrutura pélvica, pois afeta esta região, conforme prontuário médico anexo aos autos.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

(N.U 1001181-88.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 29/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização.

(N.U 1035011-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE - DIREITO PERSONALÍSSIMO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame
. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da
instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva
realização. (
TJ-MT - AC: 10586513820198110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Dessa forma,
dou provimento no recurso
,
para anular a sentença, devendo os autos retornar a inst
â
ncia
de origem, para designação d
e
perícia médica, com a devida intimação pessoal da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024